Tribunal: TJBA
Processo: 8026391-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026391-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE MORGADO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s): MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
ANULATÓRIA
. DECISÃO QUE
INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.
REINCLUSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PM
.
CARÁTER SATISFATIVO.
ESGOTAMENTO
NO TODO
DO OBJETO DA AÇÃO.
VEDAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º DA LEI N. 8.437/92.

RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão interlocutória que
in
deferiu o pedido
de
tutela provisória de urgência
consiste
nte

na reintegração
a
o Curso de Formação PM
.

A tutela
provisória de urgência
constitui medida excepcional que requer a presença cumulativa dos requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a) a probabilidade do direito alegado; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Lado outro
,

quanto ao
fumus boni iuris
,
o Ordenamento Jurídico Pátrio não inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência contra o Poder Público, contudo há de se observar as restrições preconizadas no
§
5º, do art. 7º, da Lei Federal n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e nos art. 1º
a
4º, da Lei
n.
8.437/1992, conforme art. 1.059, do CPC/2015 (“
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
")
e entendimento assentado pelo STF quando do julgamento da ADI 4296/DF
.

Pleito de tutela provisória de urgência nos moldes requeridos pel
a
agravante
ensejará
uma medida
satisfativa e irreversível
contra a Fazenda Pública
, incidindo
na
situaç
ão
de exclusão referida taxativamente no
artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92.

A la
t
ere
, quanto à
a pretensão recursal,
al
i
ado ao caráter de satisfatividade, vedado por expressa disposição legal
, a
inda
dentro de um juízo precário,
próprio do momento processual
, não
está
presente a probabilidade do direito da agravante
de, pela via de uma Ação Anulatória, obter êxito na desconstituição dos anteriores julgamentos
no bojo
d
e
Ações
Cautelar
e Ordinária
s.

Agravo de Instrumento não provido. Decisão
a quo
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8026391-35.2023.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
CRISTIANE MORGADO PEREIRA DE JESUS
e
a
gravad
o,

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12